Tribunal: TJMT
Processo: 1025485-61.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025485-61.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[JOZELINE SANTOS SILVA - CPF: 003.232.641-66 (EMBARGADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), JOZELINE SANTOS SILVA - CPF: 003.232.641-66 (EMBARGANTE), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES -
OMISSÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1025485-61.2021.8.11.0003

EMBARGANTE:

ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A

EMBARGADA:

JOZELINE SANTOS SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, oposto por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A,
em face do acórdão desta Câmara [id.
149027681], que, por unanimidade, negou provimento a ambos os recursos, mantendo a sentença objurgada.

O embargante defende em suas razões que
o acórdão embargado omitiu sobre a prova produzida pela instituição financeira, isso porque, logrou acostar aos autos o extrato da conta corrente da embargada, o qual evidencia a disponibilização do crédito contratado e o saque do valor pela consumidora.

Defende que o reconhecimento de que a embargada não contratou o empréstimo impugnado e a determinação de devolução dos valores supostamente descontados pelo embargante,
sem a previsão expressa de devolução do valor disponibilizado à embargada a título de empréstimo com vista ao restabelecimento integral do
status quo ante
, enseja inegável enriquecimento ilícito por parte da consumidora, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico pátrio.

Afirma que, considerando o recebimento do crédito pela embargada e a condenação da instituição financeira embargante à devolução dos valores supostamente descontados do benefício da consumidora, perfeitamente aplicável a compensação das verbas no caso
sub judice
.

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para o fim de sanar a omissão apontada [id. 149997174]

A parte embargada não ofertou as contrarrazões, conforme certidão acostada no id.
151421167.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS –
RECURSOS DESPROVIDOS.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítima a declaração de inexistência da dívida.

Responde objetivamente o prestador de serviços quando este se mostra defeituoso. O caráter punitivo da condenação tem como objetivo o desestímulo à repetição do ilícito, prestando-se para coibir a reiteração da conduta.

A indenização por dano moral não tem um parâmetro econômico absoluto, mas representa uma estimativa feita pelo Juiz sobre o que seria razoável, levando-se em conta os precedentes deste Sodalício, por isso merece ser mantido o quantum indenizatório fixado na sentença.

A repetição em dobro a que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de pagamento indevido, bem como a

má-fé do credor, o que não ocorreu no caso em apreço, pelo qual a devolução deve se dar na forma simples.

Nas relações extracontratuais, os juros devem incidir a partir do evento danoso, segundo a Súmula 54 do STJ, enquanto que a correção monetária figura desde a data do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ.

A verba honorária, quando arbitrada em valor razoável merece ser mantida, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.” [id. 147565157]

Em que pese os fundamentos do embargante expostos no presente recurso, adianto, desde já, que
não é caso de acolhimento dos aclaratórios.

Isso porque, embora o embargante sustente que o
decisum
embargado foi omisso, sob o argumento de que não houve pronunciamento
sobre a prova produzida pela instituição financeira, tal alegação não merece prosperar, pois como bem posto no acórdão, o recorrente não trouxe aos autos prova de que a autora autorizou a realização do empréstimo e tão pouco recebeu pelo valor, conforme trecho transcrito a seguir:

“No caso, é fato incontroverso que a parte autora está suportando descontos em razão de um contrato (n°. 0063601985320141208) firmado com a requerida, no valor de R$943,10 (novecentos e quarenta e três reais e dez centavos), que foi incluído/descontado em seus proventos na data de 08/12/2014, conforme extrato de conta acostado no id. 143394911.

Assim, como a parte autora comprovou de forma mínima as suas alegações, visto que juntou o extrato do seu benefício que comprova os descontos realizados, caberia à instituição requerida comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, mediante a juntada do instrumento contratual, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Contudo, o banco não trouxe aos autos o contrato assinado pela autora, tampouco comprovante de que o valor do empréstimo foi revertido para ela.” [id.
147565158]

Desse modo,
não há falar em omissão a ser sanada no presente caso, porquanto o voto fora devidamente fundamentado, de modo que, o caso se trata de mero inconformismo do embargante, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela jurisprudência dominante dos Tribunais Pátrios.

Em casos análogos, já se pronunciou este Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO
– EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.
”
(N.U 1016713-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021)

Dessa forma, revela-se inadequada a via eleita pela parte para se insurgir contra o acórdão que lhe foi desfavorável, devendo ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023